Tribunal: TJMT
Processo: 1004608-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1004608-46.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – ÁGUA BOA/MT
Agravante : JOSE MARIA SCOTON E ROGERIO DE OLIVEIRA JUSTINO GERASSI
Agravado : ESPÓLIO DE ELSIO MARCHESI
Número do Protocolo : 1004608-46.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE MARIA SCOTON E ROGERIO DE OLIVEIRA JUSTINO GERASSI, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Água Boa/MT, que nos autos da ação de “Reintegração de Posse” (Número Único 1000650-91.2017.8.11.0021), ajuizada contra os agravantes, pelo ESPÓLIO DE ELSIO MARCHESI, acolheu o pedido de reconsideração apresentado pelo autor, e deferiu o pedido de reintegração liminar da posse dos autores na área da “Fazenda Rio Manso”, registrada na matrícula n. 34.722 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT, “descrita na planta do imóvel georreferenciada (Id n. 8082243 – pag. 22), inclusive, em detrimento de toda área que ulteriormente foram, a princípio, objeto de novo esbulho praticado pelos requeridos durante o curso desta demanda atinente ao bem litigioso, conforme o Auto de Constatação (Id n. 17011022)”.
Os agravantes alegam que não surgiram fatos ou documentos realmente novos para justificar a modificação da decisão judicial que havia indeferido o pedido de reintegração em razão da necessidade de prévia produção de prova pericial, até porque a decisão indeferitória encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada material, uma vez que foi confirmada pelo acórdão proferido nos autos do recurso de agravo de instrumento no 007391-16.2017.8.11.000.
Alegam, ainda, que o laudo de constatação mencionado na decisão agravada foi realizado por oficial de justiça sem capacidade técnica, que ignorou completamente as questões agrárias e suas demarcações, além de se basear em documentos fornecidos pelo agravado, o que fez sem a destreza e discernimento necessários para efetuar o seu serviço de forma isenta e justa.
Destacam que a Sra. Oficiala de Justiça que realizou o laudo sequer conseguiu identificar as “Fazendas São José e Lagoa do Caboclo com a Volta Grande”, de modo que não é crível que tenha conseguido identificar os marcos divisórios e as cercas preexistentes entre as propriedades, que comprovam que jamais houve invasão por parte dos agravantes.
Por fim, dizem que fizeram diversos investimentos na área, que estava abandonada, tornando-a produtiva gerando empregos, contribuindo com o enriquecimento da região e principalmente com a conservação do meio ambiente, lançando mão de impactos sócio ambientais positivos, conforme denota-se das inúmeras notas fiscais contidas nos autos ID 2933185 até 29362312.
Pedem, pois, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, e indeferir o pedido de reintegração de posse; de imediato, pedem a suspensão dos efeitos da decisão (cf. DOC. Num. 34636497).
É a suma.
D E C I D O
O autor/agravado afirma, na inicial ser possuidor da área de 11.716,4307 ha denominada “Fazenda Rio Manso”, registrada com a Matricula sob o no 37.722 junto ao Cartório de Registro de Barra do Garças (MT), a qual foi invadida pelos agravantes, sob a alegação de que a área adentrada pertence a uma parte da “Fazenda São José” (Matrícula 19.633) também registrada junto ao mesmo Cartório de Registro de Barra do Garças (MT).
Em um primeiro momento, o MM. Juiz indeferiu o pedido liminar de reintegração sob os seguintes fundamentos:
“Como noticiado na exordial, o esbulho possessório que supostamente ocorrera tem como fundamento um suposto georreferenciamento errôneo realizado a pedido do suposto titular, ora requerido, Sr. José Maria Scotton, que teria sido constatado a existência da alegada área esbulhada de sua propriedade através da matrícula n. 19.633 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT.
Pelo que se depreende do objeto litigioso do processo, o requerente afirma que sua posse sobre a área em tese esbulhada decorre de título de propriedade, objeto da matrícula n. 37.722 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT.
Malgrado essa alegação, as provas documentais apresentadas não permitem a este Juízo, em sede de cognição sumária, confirmar que se trata da mesma área em discussão pelas partes.
Com efeito, ainda que testemunhas vierem a afirmar em Juízo, em sede de audiência de justificação, que o requerente exerce a posse da área supostamente esbulhada, não se poderá extrair dessas afirmações, a segura conclusão de que se trata da área especificada de propriedade do demandante, razão pela qual é imprescindível, nesses casos, a análise pericial para tal demonstração.
Aliás, é imperioso consignar que a demanda em tela discute direito possessório de determinada área no Município de Cocalinho/MT, onde por vezes há inúmeros conflitos desta natureza - confusão de marcos e limites, sobreposição de áreas, etc., reforçando a necessidade de análise sumária após a realização de exame pericial específico.
Mais e além, eventual decisão concessiva do pleito liminar, sem que antes se leve a efeito exame pericial, pode levar ao errôneo cumprimento ou mesmo outorgar legitimação por ato judicial de desocupação de área diversa, ocasionando injustiças, sobretudo em casos como o vertente, em que invoca-se pretensão possessória com base em domínio e onde há expressamente menção à confusão de limites.
Destarte, em aplicação analógica ao art. 443, inciso II do Código de Processo Civil, a análise dos requisitos dispostos no art. 561 do CPC necessita, ainda que sumariamente, a realização de exame pericial a fim de permitir que este Juízo de forma razoável possa conhecer se a posse alegada pelo autor se trata da área discutida nesta demanda, sendo, portanto, incabível à realização de audiência de justificação, disposta no art. 562 do mesmo diploma instrumental para a colheita de testemunhas, isso porque elas não terão o condão de substituir a avaliação probatória que será extraída de exame técnico específico.
Assim, este Juízo INDEFERE a liminar de reintegração de posse em favor do requerente ante a imprescindibilidade de realização de prova pericial para elucidação da área exata do litígio e, por conseguinte, não comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC”.
Contra essa decisão, os autores interpuseram o recurso de agravo de instrumento no 1007391-16.2017.8.11.0000, que foi desprovido por esta Câmara, ao argumento de que “diante da complexidade da causa, já que, como em todas as lides possessórias, ambos os litigantes afirmam com afinco que possuem a posse (e, no caso, também a propriedade) da área em litigio (de um lado, a presente ação de reintegração de posse, correta a decisão que determina a realização de prova pericial”.
Posteriormente, no dia 16/10/2018 foi realizada a audiência de Instrução e Julgamento, na qual foram colhidos depoimentos pessoais das partes e das testemunhas arroladas (cf. ID. 16218350 dos autos de origem), e no dia 10/12/2018 os foi juntado aos autos o auto de constatação realizado pela Sra. Oficiala de Justiça (cf. ID. 17011022).
No dia 14/08/2019 o autor requereu a reapreciação do pedido liminar, em razão das novas provas produzidas (cf. ID. 20969770 dos autos de origem).
A decisão agravada foi proferida com base nos seguintes fundamentos:
“(...)
Em relação à posse, ao se deparar com o estado atual do processo, mormente após a angularização da relação processual, das provas documentais acostadas, bem como das provas orais que foram produzidas nesta fase instrutória, este Juízo entende, com base na cognição sumária, que obteve o requerente êxito em demonstrá-la.
(...)
Em relação à localização da área de posse, embora este Juízo tenha consignado a imprescindibilidade do exame pericial para a constatação exata do local de propriedade/posse do objeto litigioso, ocorre que esse exame se mostra demasiado para análise do pleito liminar, que tem como objetivo a análise do processo em sede de cognição sumária e não exauriente, principalmente após diversas provas produzidas pelas partes.
Nessa esteira, com a contestação dos requeridos, a apresentação de documentos e a inquirição de testemunhas pelas partes, este Juízo consigna que a localização da área se mostrou, a princípio, existente e conhecida. Aliás, sobre essa questão, ressalte-se, de natureza possessória, não houve controvérsia entre elas. Há sim celeuma em relação à propriedade, alegação que não impede à manutenção ou à reintegração de posse, na esteira do que dispõe o art. 557, § único do CPC.
Portanto, este Juízo entende que a área litigiosa estaria inserida dentro de uma área maior que, em tese, seria de propriedade/posse da “Fazenda Rio Manso”, de titularidade do requerente, conforme indica o mapa acostado no evento n. 9069624 (pag. 01).
Aliás, essa localização é corroborada pela própria afirmação do requerido José Maria Scotton em seu depoimento pessoal no momento em que descreve as divisas da “Fazenda São José” como sendo a “Fazenda Rio Manso” e “Fazenda Lago do Caboclo” (Id n. 16443690).
Mais uma vez, é importante deixar assentado que a demanda possui natureza possessória.
Destarte, a aparente dúvida consignada pelo Juízo na fase embrionária do processo acerca da localização da área se mostrou dirimida, em sede de cognição sumária.
Não obstante, isso não significa que a perícia técnica se mostra desnecessária de modo a dispensá-la, tendo em vista que a sentença meritória reclama a análise das provas em cognição exauriente. Assim, o exame técnico na área litigiosa se mostra ainda pertinente para o deslinde do feito em sede de cognição exauriente.
Feito o parêntese acima, retornando ao tema da prova da posse, a testemunha arrolada pelo requerido, Marcelo Bernstorff, qualificado como informante pelo Juízo, caseiro responsável pela “Fazenda São José”, adquirida pelos demandados, assim consignou sobre a existência de atividade semoventes de propriedade do demandante no local onde supostamente teria havido a aquisição do bem, o que indica, a princípio, a existência de posse do demandante.
(...)
No que tange ao esbulho, em análise ao feito, mormente após a contestação dos requeridos, bem como dos documentos encartados aos autos e as provas orais colhidas, este Juízo reputa que o demandante comprovou o referido requisito.
Em sede de cognição sumária, este Juízo reputa que o esbulho possessório restou suficientemente demonstrado através dos seguintes documentos: (i) Boletim de Ocorrência lavrado no dia 31 de maio de 2017, tendo como solicitante o arrendatário da “Fazenda Rio Manso”, Sr. Sérgio Oliveira dos Santos e como vítima José Marquesi Neto (Id n. 8082325); (ii) Contra notificação firmada pelo arrendatário em face do requerido (Id n. 8082375); (iii) fotografias da área litigiosa que indicam a abertura de estradas/pavimentações, construção de casas, presença de materiais de construção, madeiras, maquinário e veículo de transporte pesado (Id n. 8150516 a 8150568 e 8294426 a 8294426); (iv) Ata Notarial lavrada pela Titular do Tabelionato de Notas de Cocalinho/MT; (v) Boletim de Ocorrência n. 2018.225107 comunicado pelo representante do proprietário da área na qual indica que os requeridos teriam aumentado o esbulho possessório para aproximadamente 8.900 hectares (Id n. 14947269); (vi) fotografias de construções acabadas, madeiras enleiradas, cercas novas, materiais para construção, semoventes (Id n. 14947299) (vii) inquirição das testemunhas Ives Vilela Resende Neto, Luiz Henrique do Amaral e depoimento pessoal do requerido; (viii) Auto de Constatação realizada por Oficial de Justiça deste Juízo (Id n. 17011022 e 17111370); (ix) fotografias de maquinários, construções acabas.
(...)
É importante salientar que a demanda não se trata de pretensão petitória (reivindicatória), mas sim de reintegração de posse.
Em relação à data do esbulho, denota-se que essa teria ocorrido no dia 29 de maio de 2017, conforme consta no boletim de ocorrência acostado no evento n. 8082325, bem como pelas afirmações prestadas em audiência instrutória, as quais indicam essa data.
No depoimento pessoal do requerido José Maria Scotton denota-se que a construção de benfeitorias teria ocorrido após a aquisição do imóvel, aproximadamente no início de 2017.
Assim, evidencia-se que o alegado esbulho teria sido praticado na data acima mencionada.
No que tange à perda da posse, denota-se a sua ocorrência, consoante a inquirição das testemunhas Ives Vilela Resende Neto, corroborada pelas declarações prestadas pelo informante Marcelo Bernstorff, empregado do requerido, que assim consignou:
(...)
Portanto, em reanálise ao feito, mormente após a colheita de várias provas em audiência instrutória, inclusive, o depoimento pessoal das partes, aliado aos documentos acostados na demanda, este Juízo entende que houve, em sede de cognição sumária, a comprovação da posse dos demandantes com a respectiva identificação da área, o esbulho possessório, a data de sua ocorrência, bem como a perda da posse pelos requerentes.
(...)” (Grifei – cf. ID 28587341 dos autos de origem).
Sem delongas, não há falar em preclusão pro judicato, uma vez que a tutela provisória pode ser deferida/indeferida, modificada ou revogada a qualquer tempo, desde que o magistrado se convença da presença dos requisitos autorizadores da medida a ser adotada e dê o devido fundamento à sua decisão, justamente por não representar pronunciamento definitivo, mas, sim, provisório, a respeito da controvérsia dos autos.
No presente caso, embora, na exposição dos motivos da decisão que indeferiu originariamente o pedido liminar, o magistrado tenha consignado a necessidade de exame pericial para a demonstração sumária da existência e localização da área, não se opera a preclusão sob tais argumentos, já que a primeira decisão foi proferida quando a magistrada entendeu que ainda restava de razoável no tocante à existência da área e, sobretudo, o local específico que teria sido objeto de esbulho possessório, e a segunda, aqui combatida, após a produção de diversas provas orais e documentais que modificaram o panorama fático do processo.
No que diz respeito ao conteúdo comprobatório que convenceu o magistrado a deferir o pedido de reintegração de posse, o agravante não apresenta qualquer fundamento realmente relevante para reverter a decisão combatida, afinal, se limita a afirmar que só a prova pericial poderia identificar se a área discutida pertence à matrícula do imóvel adquirido pela parte autora ou à matrícula do imóvel da parte agravada, e pouco diz para demonstrar que a sempre exerceu a posse sobre aquela parte da área especificamente.
Portanto, considerando que as teses dos agravantes são mais voltadas à comprovação de propriedade, e não à posse, não vejo motivos para suspender os efeitos da decisão que deferiu o pedido do autor, até porque, nas ações possessórias o foco será a posse.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019, “caput”), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, quadro que fica assim constituído até que a Câmara, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias.
Cuiabá-MT, 21 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator